Tribunal: TCU
Processo: 007.769/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2023, na contratação e execução das obras de reconstrução de unidades habitacionais e de recuperação das áreas afetadas por inundação que atingiu o município de Ibicaraí/BA em dezembro/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade do ciclo Fiscobras 2023 nas ações administrativas relacionadas à reconstrução de unidades habitacionais no município de Ibicaraí/BA, com previsão de financiamento com recursos da Transferência Legal 1.088/2022, pactuada entre o referido município e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, atualmente integrante da estrutura do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 250, II e III, do Regimento Interno e no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao município de Ibicaraí/BA acerca das seguintes impropriedades identificadas na execução das ações administrativas relacionadas à Transferência Legal 1.088/2022: 9.1.1. em relação à Concorrência Pública 2/2022: 1. não estabelecimento no edital e no cronograma físico-financeiro de marcos objetivos para a medição dos serviços a serem executados no âmbito do regime de empreitada por preço global (EPG), em desconformidade com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário ) e com a definição do referido regime prevista no art. 6o, VIII, "a", da Lei 8.666/1993; 1. definição, no instrumento convocatório, de parcelas de serviços não relevantes e/ou de valor não significativo, bem como contendo nível de detalhamento excessivo e/ou irrelevante para fins de comprovação da qualificação técnica, em desrespeito ao art. 30 da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1636/2007-TCU-Plenário ; 244/2015-Plenário, 1.842/2013-Plenário e Acórdão 1251/2022-TCU-Segunda Câmara ; 1. sobrepreço devido a erro de quantitativo no item 4.1.14.1 da planilha orçamentária - aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão AF/06/2014 (código Sinapi 88485), em dissonância com o previsto no art. 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993; 9.1.2. em relação à Tomada de Preços 04/2023: 2. projeto básico incompleto, não embasado em elementos técnicos que justifiquem e caracterizem parte do objeto licitado, em especial a construção de muro de contenção (arrimo), intervenção de engenharia mais relevante no âmbito da contratação, configurando afronta ao art. 6o, IX, da Lei 8.666/1993; 9.1.3. em relação à Transferência Legal 1.088/2022: 3. ausência de ampla divulgação, no sítio oficial da prefeitura (https://www.ibicarai.ba.gov.br/), do objeto a ser executado e das metas aprovadas para o plano de trabalho, contrariando o art. 1o-A, § 9o, da Lei 12.340/2010, c/c o art. 39 do Decreto Federal 11.219/2022; 9.1.4. em relação à estrutura e aos planos/protocolos da defesa civil do município: 4. ausência de estrutura física e quadro de pessoal próprios da defesa civil municipal, situação que tende a dificultar uma atuação mais planejada, contínua e vigilante em relação às atribuições e competências previstas no art. 8o da Lei 12.604/2012 (Lei da PNPDEC); 4. desatualização do mapeamento das áreas de risco do município, em dissonância com o art. 8o, IV, da Lei 12.608/2012; 4. fragilidade do Plano de Contingência para Emergências de Desastres (Inundações), uma vez que se mostra pouco detalhado em relação às ações e atividades locais, bem como em relação às unidades responsáveis pelo acolhimento de desabrigados e desalojados (escolas, ginásios, centros comunitários etc.) e à logística para apoio às vítimas de desastres, contrariando o art. 3o-A, § 6o, da Lei 12.340/2010; 4. ausência de inscrição do município no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos, criado pelo Decreto 10.692/2021 e referenciado no art. 3o-A, I, da Lei 12.340/2010; 4. Indicador de Capacidade Municipal na Atuação da Gestão de Riscos e de Desastres (ICM) do município abaixo da média nacional (3 e 3,66, respectivamente), refletindo oportunidade de melhoria, à luz das competências estabelecidas no art. 8o da Lei 12.608/2012; 9.2. dar ciência à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), integrante da estrutura do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que, no âmbito da Transferência Legal 1.088/2022, foi constatada: 9.2.1. realização de licitação a partir de projeto básico incompleto (Tomada de Preços 4/2023), não embasado em elementos técnicos que justifiquem e caracterizem parte do objeto licitado, em especial a construção de muro de contenção (arrimo), intervenção de engenharia mais relevante no âmbito da contratação, configurando afronta ao art. 6o, IX, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. falta de publicidade associada à transferência de recursos, ante a ausência de divulgação de informações acerca do objeto financiado nos sítios eletrônicos oficiais, a exemplo do Portal da Transparência do Governo Federal e na página do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional na rede mundial de computadores, em desacordo com a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal, consoante arts. 10, II; 12 e 13 do Decreto 11.529/2023; bem como em inobservância ao disposto no art. 1o-A, § 9o, da Lei 12.340/2010; 9.3. enviar ao município de Ibicaraí/BA e à Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia cópias do relatório de auditoria e da presente decisão, de forma a proporcionar amplo conhecimento das ocorrências e medidas de controle advindas da presente fiscalização; 9.4. arquivar os autos.